Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO. DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PRODUTOS ENTREGUES. AMOSTRAS APRESENTADAS PELO LICITANTE. ESTRITA OBEDIÊNCIA. BOA FÉ CONTRATUAL. PRINCÍPIO NORTEADOR. VINCULAÇÃO. REGRAS EDITALÍCIAS. PROVA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. QUESTIONAMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos argumentos ventilados em sede de apelação, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, caso existentes no julgado.
2. À luz dos comandos elencados no edital licitatório e anexos, em se tratando de pregão eletrônico para a aquisição de gêneros alimentícios pela Administração Pública Distrital, os produtos entregues deverão estar rigorosamente de acordo com as amostras e propostas apresentadas pelo licitante.
3. A boa-fé invocada pelo contratado em embargos de declaração não deve ser tomada como fator apto a lhe poupar dos corolários advindos do seu descumprimento das balizas negociais anteriormente pactuadas com o Poder Público em sede de processo licitatório, eis que, o dever de agir de forma justa, proba e leal, princípio norteador do ordenamento jurídico, vincula ambos os contratantes.
4. Ausente no acervo documental prova de apresentação, dentro do lapso recursal adequado, de impugnação do edital de regência, afigura-se inócua tentativa de questionamento do regramento editalício após o encerramento da fase executória do referido procedimento eletrônico.
5. Recurso não provido.